Tribunal: TJDFT
Processo: 0726487-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito processual civil e tributário. Agravo interno em agravo de instrumento. Contribuição destinada ao senai. Ilegitimidade ativa para cobrança e fiscalização. Tutela provisória de urgência. Requisitos. Ausência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência recursal, formulado em agravo de instrumento, visando à suspensão da exigibilidade do adicional de 20% da contribuição destinada ao sistema “S”, exigida diretamente pela entidade paraestatal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. A probabilidade do direito encontra respaldo no entendimento firmado pela Primeira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n. 1.571.933/SC, que reconheceu a ilegitimidade do SENAI, após a vigência da Lei no 11.457/2007, para exercer atos de fiscalização e cobrança relativos à contribuição a ele destinada, atribuindo tal competência exclusivamente à Receita Federal do Brasil.
5. Apesar da probabilidade do direito, não restou demonstrado o perigo de dano concreto ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que: (i) a mera exigência da contribuição por ente ilegítimo não implica, por si só, dano irreparável; (ii) não se comprova a duplicidade de cobrança ou risco de paralisação das atividades empresariais; (iii) eventual prejuízo pode ser reparado, sendo incontroversa a capacidade econômica do SENAI.
6. A ausência de um dos requisitos cumulativos (periculum in mora) impede a concessão da medida liminar.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300.
Lei no 12.016/2009, art. 7o, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ: EREsp 1.571.933/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 13/12/2023; STJ, Tema Repetitivo 1.275.
TJDFT, AGI 0733532-78.2025.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 22/10/2025; AGI 0719030-37.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 20/08/2025.